Tribunal: TJSP
Processo: 1504222-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes, furtou-se energia elétrica mediante fraude.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo, com aplicação das sanções previstas no parágrafo 4o, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, perfazendo dois (2) anos de reclusão e dez

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes, furtou-se energia elétrica mediante fraude.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo, com aplicação das sanções previstas no parágrafo 4o, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, perfazendo dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; segunda e terceira fases, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, e causas de aumento ou diminuição, pena acima converte-se em definitiva.
4-) Regime inicial permanece o aberto, com substituição da carcerária por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a R$ 5.000,00, nos termos da decisum.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504222-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FERNANDO DE
OLIVEIRA CONSOLIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
2
VOTO No 1915
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114
Comarca: 4a Vara Criminal de Campinas
Juiz de Direito: doutor Caio Ventosa Chaves
Apelante: FERNANDO DE OLIVEIRA CONSOLIM
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral,
documental e pericial existentes, furtou-se energia elétrica mediante fraude.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo, com aplicação das sanções previstas no
parágrafo 4o, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, perfazendo dois (2) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa; segunda e terceira fases, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, e causas de
aumento ou diminuição, pena acima converte-se em definitiva.
4-) Regime inicial permanece o aberto, com substituição da carcerária por duas penas
restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
equivalente a R$ 5.000,00, nos termos da decisum.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 125
Houve interposição de apelo porque FERNANDO foi condenado à pena de dois
(2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa,
como incurso no art. 155, § 3o e §4o, inciso II, do Código Penal, porque no período
compreendido entre maio de 2018 a 24.4.2019, na Rua Cabo Oscar Rossini, 35, Jardim
Martinelli, Campinas, na "Padaria e Confeitaria Sousas", subtraiu para si energia elétrica,
mediante fraude, correspondente a 98.816,84 kW/hora, no montante total de R$ 77.155,34
(setenta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), pertencentes a
CPFL, representada por Eduardo Belmiro Camargos.
Narra a inicial acusatória que a CPFL recebeu denúncia anônima de que a padaria
estaria subtraindo energia elétrica. Na data dos fatos, funcionários da empresa concessionária
de energia, juntamente com policiais civis, compareceram no local, acompanhados de peritos,
ocasião em que constataram a adulteração no medidor. Verificou-se que o relógio não possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
3
lacre e a numeração pertencia a outro modelo de medidor. Além disso, havia indícios de
alteração ou manipulação dos mecanismos internos, de forma direta e manual, ocasionando a
regressão dos números por meio de ação física direta. Diante da fraude, o medidor clonado foi
submetido a exame e outro medidor foi instalado. A empresa vítima, utilizando-se de
metodologia específica para apuração e elaboração de cálculos, quantificou que 98.816,84
kW/h não foi registrado no período irregular, equivalente a R$ 77.155,34.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 138/142, sustentou-se
a) em sede preliminar, requer a nulidade da sentença pela não avaliação da tese atinente a
desclassificação do delito; b) no mérito, pugna pela absolvição pela fragilidade probatória; e c)
desclassificação do furto qualificado, pela ausência de indícios que comprovem a atitude ilícita
do apelante ou mensurar o prejuízo arcado pela empresa-vítima.
Contrarrazões a fls. 152/154, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 11.11.2019 (fls. 148).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo.
(fls. 159/161)
II Fundamentação
Preliminarmente, a nobre Defesa sustentou a nulidade pela não apreciação do
pedido de desclassificação do furto qualificado. Não é o caso de nulidade processual. Consigne-
se que, se fosse o caso dos autos, tal pleito deveria ser suscitado por outra recursal, embargos
de declaração. Outrossim, não se verifica pedido de desclassificação em alegações finais (fls.
123/125). Em todo caso, não era mesmo viável a desclassificação como se verá adiante.
Rejeita-se a preliminar.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5,
laudo pericial de fls. 24/28, documento com cálculo do prejuízo sofrido pela vítima de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
4
59/61, bem de valor econômico foi subtraído mediante fraude.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, não foi encontrado, sendo indiciado indiretamente (fls. 11/15).
Se inocente fosse, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor dos
acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime, haja
vista que foi contatado por sua funcionária.
Aline é funcionária na padaria, trabalhava lá desde janeiro de 2019. Não sabe
informações sobre o furto de energia. Tentou entrar em contato com o apelante no dia dos
fatos. Primeiro chegou a CPFL e a polícia. Posteriormente, a perícia chegou.
O funcionário da CPFL confirma a existência da fraude e da subtração.
Eduardo, funcionário da empresa vítima, informou que trabalha inspecionando
locais com possíveis irregularidades. A perícia constatou manipulação nas engrenagens do
medidor. Não havia lacre no medidor. O proprietário da padaria não compareceu. A funcionária
do estabelecimento nada sabia. Deveria ter um relógio de 120 amperes instalado. Todo medidor
é registrado na CPFL.
Geraldo, policial civil, afirmou que os técnicos da CPFL constataram que havia
um medidor adulterado e substituído. O proprietário foi até o local. A funcionária do
estabelecimento informou o proprietário, mas ele não compareceu na delegacia. O relógio
fraudulento foi substituído. Presenciou quando os funcionários abriram a caixa de energia.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
5
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito
Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de
Direito Criminal
Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G.
Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de
Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em contraditório, o apelante negou a imputação delitiva. Alegou que adquiriu a
padaria em dezembro de 2018 e soube dos fatos quando foi acionado pela CPFL. É proprietário
do estabelecimento comercial.
O recorrente nada disse em sua defesa ou, ainda, produziu alguma prova que
corroborasse com sua inocência.
Aduz a douta Defesa que o laudo pericial foi inconclusivo. No entanto, o
representante da empresa vítima, bem como o laudo pericial, aponta a ocorrência da violação
do lacre no medidor. Verificou-se que a alteração no relógio se deu de forma manual. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
6
fraude, independentemente da aferição de leitura de energia elétrica, uma vez que o lacre
encontrado no interior do relógio não é comum nos medidores da empresa CPFL.
Outrossim, não é possível afastar o furto qualificado, haja vista que o laudo
pericial comprovou a fraude. Concluiu que "No local, constatou-se que o estabelecimento
comercial possuía poste padrão regular e relógio da CPFL com indícios de fraude. O relógio
não possuía lacre e a etiqueta com numeração de outro modelo de relógio. O medidor de
energia ativa também possuía indícios de alteração ou manipulação nos mecanismos internos.
Ou seja, o medidor apresentava indício de alteração, compatível com casos no qual há alteração
do medidor de forma direta e manual (regressão dos números por meio de ação física direta)”
(fls. 24/28)
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz,
tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução
da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Indubitável, assim, a ocorrência da subtração de energia elétrica.
Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete assevera:
"A lei equipara à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha
valor econômico. Assim, desviando o agente a energia, indevidamente, cometerá furto. (...)
Furto de energia pelo desvio de corrente TJSC: "Furto energia elétrica caracterização
Desvio de corrente elétrica do medidor a fim de reduzir o consumo de energia Inteligência do
art. 155, §§3o e 4o do CP" (Ap. 2007.002733-7, j. Em 8-5-2007 - RT 864/689). TJSC: "Há furto
de energia elétrica quando o agente, antes mesmo de passar pelo medidor, desvia a corrente
para consumo, em prejuízo do fornecedor" (JCAT 75/707). TACRSP. "Comete o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
7
furto de energia o agente que, mediante ligação direta de luz na rede elétrica da rua, sem
medição de consumo, subtrai eletricidade, sendo irrelevante que a mesma tenha sido feita por
preposto ou por pessoa especialmente contratada para isso, pois o crime não está na ligação
clandestina, mas na subtração de energia que essa propicia" (RJDTACRIM 26/115). TACRSP:
"Comete o crime de furto de energia, em sua forma consumada o agente que deixa o 'elo de
prova' (link) do relógio de consumo de energia elétrica aberto, desviando, desta forma, a
corrente de energia antes que ela passe pelo registro" (RJDTACRIM 22/243)" (MIRABETE,
Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 7a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 954)
O prejuízo econômico da empresa vítima, acostado através do ofício de fls. 59/61,
comprovou que a subtração de energia elétrica foi equivalente ao montante de R$ 77.155,34,
calculado com base na utilização entre maio de 2018 e abril de 2019.
Diante de todas as provas colhidas nos autos, o decreto condenatório é de
rigor.
As penas não merecem reparo.
Na primeira fase, as sanções foram fixadas no mínimo, lembrando-se que se trata
de furto qualificado pelo emprego de fraude (devidamente comprovado), razão pela qual
aplicam-se as sanções prevista no parágrafo 4o, inciso II, do artigo 155, do Código Penal,
perfazendo, desse modo, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; na segunda fase, não
há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pena que permanece a mesma; na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição, pena totalizada em dois (2) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi, acertadamente, estabelecido cinco vezes acima
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela condição financeira do recorrente.
O regime não exige alteração, porque fixado o mais brando, inicial aberto,
considerando-se a primariedade técnica do apelante e o quantum da pena.
Em arremate, cumpre ressaltar que a "decisum" corretamente substituiu a pena
privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos consistentes em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504222-22.2019.8.26.0114 -Voto no 1915
8
serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a R$ 5.000,00, nos termos da
decisum. Não olvidando-se das custas processuais.
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.